Tribunal: TJSP
Processo: 2230391-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Recebimento com suspensividade da execução – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da executada, a ponto de excepcionar a regra geral disposta no artigo 919/CPC – Insuficiente a mera disposição no sentido de que eventual constrição de bens surtiria prejuízo - Igualmente não se apresenta evidente a probabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Recebimento com suspensividade da execução – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da executada, a ponto de excepcionar a regra geral disposta no artigo 919/CPC – Insuficiente a mera disposição no sentido de que eventual constrição de bens surtiria prejuízo - Igualmente não se apresenta evidente a probabilidade do direito, pois as matérias dispostas nos embargos, consistentes nos requisitos aptos à exequibilidade da cédula de crédito bancário, são ainda objeto de discussão – Súm. 380/STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230391-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA, é
agravado PEDRA FIRME IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22938
Fls. 2/6
Voto no 22938
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália
Agravado: Pedra Firme Imobiliária Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Chiuvite
Agravo de instrumento – Embargos à execução –
Recebimento com suspensividade da execução – Ausência
dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória em
favor da executada, a ponto de excepcionar a regra geral
disposta no artigo 919/CPC – Insuficiente a mera disposição
no sentido de que eventual constrição de bens surtiria
prejuízo - Igualmente não se apresenta evidente a
probabilidade do direito, pois as matérias dispostas nos
embargos, consistentes nos requisitos aptos à exequibilidade
da cédula de crédito bancário, são ainda objeto de discussão –
Súm. 380/STJ - Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, em face de
Pedra Firme Imobiliária Ltda, tirado da r. decisão proferida as fls. 299/300,
pela qual o MM. Juízo da 22a Vara Cível do Foro Central desta Comarca
recebera embargos à execução atribuindo suspensividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22938
Fls. 3/6
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, ausência das hipóteses ensejadoras da suspensão do feito executório,
referindo que o “periculum in mora” não se faz presente na mera
possibilidade de expropriação de bens e que não há garantia suficiente no
presente caso, uma vez controverso o valor do imóvel alienado
fiduciariamente (fls. 01/29).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 3758),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 3766 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Mesmo admitidos a garantia original e o arresto havido
nos autos, não se apresentam, em nosso ver, os requisitos necessários à
concessão da tutela provisória em favor da executada, a ponto de excepcionar
a regra geral disposta no artigo 919 da lei processual civil.
Com efeito, dispõe o artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil, in verbis, que: “Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo. §1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes.”
Vê-se, em tal passo, que a suspensividade dos embargos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22938
Fls. 4/6
medida excepcional, concedida apenas quando preenchidos os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que considerada a
garantida.
O perigo de dano, necessário à obtenção do efeito
almejado, não deve resultar de projeções da parte. Ao contrário, há de ser
demonstrado de plano, para que seja autorizada a excepcional interrupção dos
atos de efetividade do processo, situação que não se verifica, in casu,
porquanto insuficiente a mera disposição no sentido de que eventual
constrição de bens surtiria prejuízo.
Igualmente não se apresenta evidente a probabilidade do
direito, pois as matérias dispostas nos embargos, consistentes nos requisitos
aptos à exequibilidade da cédula de crédito bancário, são ainda objeto de
discussão.
Não se olvida, no mais, a aplicabilidade, por analogia, da
Súmula no 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da
mora do autor”.
Destarte, tem-se por ausentes, em nosso ver, os
elementos que justificariam o acolhimento do pleito de atribuição do efeito
suspensivo aos embargos à execução, os quais, consoante mencionado
alhures, devem se apresentar conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22938
Fls. 5/6
Assim caminharam os seguintes precedentes:
EMBARGOS A EXECUÇÃO Efeito Suspensivo -
Insurgência contra sua não concessão Hipótese em
que não verificada a presença de motivo excepcional a
ensejar a sua concessão Requisitos do artigo 919, §
1o do CPC não atendidos Decisão mantida - Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2071320-52.2018.8.26.0000;
Relator: Heraldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EFEITO
SUSPENSIVO Denegação Art. 919, § 1o, do CPC
Requisitos não preenchidos
Somente pode ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor
se o juízo estiver garantido e presentes os elementos
do art. 300 do CPC. Somente o patrimônio do devedor
responde pelo pagamento da dívida (CPC, art. 789 c.c.
art 824). RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento
2047434-24.2018.8.26.0000;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230391-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22938
Fls. 6/6
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 22/05/2018).
Uma vez que não se verifica, concretamente, o perigo de
dano à executada, exigindo as ponderações por ela trazidas análise mais
detida, não é possível encontrar elementos que convençam pela
caracterização da situação excepcional que fundamente a paralisação do feito
executório.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora